Tribunal: TJSP
Processo: 0188729-84.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE BEM CARACTERIZADA. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA OPERADORA E O DANO SOFRIDO PELOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE BEM CARACTERIZADA. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA OPERADORA E O DANO SOFRIDO PELOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da operadora do plano de saúde - ao tentar forçar transferência que era inadequada ao quadro de saúde da paciente - e o dano sofrido pelos consumidores, de rigor a condenação daquela à compensação por danos morais.
2. Não há fundamento para a majoração do "quantum" fixado a título de indenização por danos morais quando este observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0188729-84.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A, são apelados/apelantes CESAR
AUGUSTUS DANTAS E SILVA e ANNA CLARA DE CARVALHO DANTAS E
SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0188729-84.2012.8.26.0100 - MPO
2
Apelação Cível no 0188729-84.2012.8.26.0100
Apelante/Apelado: Green Line Sistema de Saúde S/A
Apdos/Aptes: Cesar Augustus Dantas e Silva e ANNA CLARA DE
CARVALHO DANTAS E SILVA
Comarca: São Paulo
V. 1828
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
DO PLANO DE SAÚDE BEM CARACTERIZADA.
PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
CONDUTA DA OPERADORA E O DANO SOFRIDO
PELOS
CONSUMIDORES.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO
DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da
operadora do plano de saúde - ao tentar forçar transferência
que era inadequada ao quadro de saúde da paciente - e o
dano sofrido pelos consumidores, de rigor a condenação
daquela à compensação por danos morais.
2. Não há fundamento para a majoração do “quantum”
fixado a título de indenização por danos morais quando
este observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (fls. 211/215), por meio da qual o MM. Juiz da 14a Vara Cível
do Foro Central da Comarca da Capital, em ação de obrigação de fazer c.c.
danos morais, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, bem
como para confirmar a medida liminar deferida na ação cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0188729-84.2012.8.26.0100 - MPO
3
Segundo o réu, ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque não houve demonstração do dano moral, que o
mero dissabor experimentado pelo paciente, não gera dano moral indenizável.
Pontua ainda que prestou todo ao atendimento necessário, sem que haja prova
de que tenha procedido com erro ou dolo, situações que justificariam
reparação. Pugna, assim, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
Apelam adesivamente os autores sustentando, em suma, que a
indenização no montante fixado não se presta a repreender o agressor
devidamente, tampouco a reparar o ofendido de forma adequada. Requer,
desta maneira, que a indenização por dano moral seja majorada para 50
salários mínimos.
Recursos tempestivos e preparados (fls. 225/226).
Apresentadas contrarrazões da parte autora (fls. 233/239).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento dos recursos (fls. 265/269).
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0188729-84.2012.8.26.0100 - MPO
4
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal
de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de
10.5.2017).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos
fundamentos constantes da sentença proferida pelo MM. Enio José Hauffe
que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. O conjunto probatório demonstra que há nexo de
causalidade entre a conduta da requerida e o dano sofrido pelos autores, pois,
de maneira indevida, ela insistiu em transferência hospitalar para nosocômio
da rede própria, que não se mostrou recomendada, pois a paciente encontrava-
se em hospital da rede credenciada (fls. 30/31), com indicação médica de
permanência na incubadora até que atingisse peso suficiente para não sofrer
hipotermia (pág. 33). Está demonstrado também que a ré ameaçou claramente
a família, em momento de extrema dificuldade, a negar cobertura caso a
transferência não fosse realizada (pág. 39).
Assim, tratando-se de nítida relação de consumo, são
aplicáveis, ao caso em análise, os dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, especificamente aqueles que atribuem ao fornecedor de serviços
a responsabilidade objetiva, isto é, “independentemente da existência de
culpa, (...) por defeitos relativos à prestação dos serviços” (artigo 14, caput).
Restou clara a forma abusiva com que a ré tratou os autores,
com absoluto descaso sobre a condição de saúde de criança recém-nascida.
Inegável o transtorno e a dor que impôs, decorrente de falha de serviço dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0188729-84.2012.8.26.0100 - MPO
5
natureza.
Nesse contexto, independentemente da existência de culpa,
outra não poderia ser a solução do que a condenação pela reparação dos danos
extrapatrimoniais causados ao consumidor.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação
do sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não
volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem. Ocorre que, segundo
Galeno Lacerda, “interessa ao Direito e à Sociedade que o relacionamento
entre os entes que contracenam no orbe jurídico se mantenha dentro de
padrões normais de equilíbrio e de respeito mútuo” (RT 728/98).
O valor fixado a título de indenização respeitou aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça tem dado a seguinte diretriz para fixação de danos
extrapatrimoniais:
“(...) III - A indenização por dano moral deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se
em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de
cada caso”. (REsp 214.381/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 171)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0188729-84.2012.8.26.0100 - MPO
6
Nessas condições, não há elementos que permitam afirmar
que a quantia fixada em primeiro grau seja irrisória para reparar o dano, de
modo a permitir a majoração pretendida. Assim, considerando a conduta da
sociedade-ré e tendo em vista os reflexos do descaso sofrido pelos autores,
não vislumbro motivo para aumentar o valor imposto, que está em
consonância com os fatos constantes dos autos e precedentes desta Câmara.
O valor de R$ 10.000,00 deve, então, ser mantido, pois foi
bem fixado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, de tal maneira que
se mostra suficiente para a correta repressão do ato ilícito e para prevenir
situações futuras, compensando a lesão sofrida, sem gerar enriquecimento
indevido aos requerentes.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Mantida a sucumbência e levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte autora,
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora